Tribunal: TJES
Processo: 0000974-68.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000974-68.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMA CETTO DE MELLO e outros

APELADO: SIBELI BISSA TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BENFEITORIAS REALIZADAS EM TERRENO ALHEIO. INDENIZAÇÃO. ART. 1.255 DO CC. BOA-FÉ EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tem-se de forma indubitável que a recorrente autorizou a construção de casa em seu terreno para que uma das recorridas e seu companheiro edificassem, por meio do esforço comum de ambos os conviventes, sua residência no referido local, permitindo, inclusive, a filha da referida recorrida edificar, após aquisição de empréstimo, no segundo pavimento, aplicando-se, portanto, o art. 1.255, do Código Civil, permitindo a indenização pela benfeitoria realizada. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
IRMA CETTO DE MELLO e OUTRO
em face da sentença (ID nº 6219978 - fls. 135/141 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos de ação

ajuizada por
SIBELI BISSA TEIXEIRA e OUTRO,
julgou procedente o pedido inicial para condenar as recorrentes ao pagamento de indenização, na proporção de 50% do valor da construção correspondente ao primeiro pavimento, em favor da requerida Luciana Bissa Teixeira e 100% da construção correspondente ao segundo pavimento, em favor da requerida Sibeli Bissa Teixeira, cuja apuração dos valores deverá ser objeto de oportuna liquidação de sentença, bem como determinar a reintegração de posse, autorizando o direito de retenção sobre os imóveis, até o pagamento da indenização pelas acessões realizadas, a ser apurada em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID nº 6219978 - fls. 149/154 do pdf), sustentam os recorrentes que não houve a comprovação que o imóvel foi construído com esforço comum e tampouco restou comprovado que a segunda autora, ora apelada, tem direito a compensação patrimonial, além de assentar eventual nulidade da oitiva de testemunha realizada.

Contrarrazões (ID 6219981) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme se verifica, tem-se que Luciana Bissa Teixeira e Sibeli Bissa Teixeira, ora apeladas, ajuizaram a presente ação em face de Irma Cetto de Mello e Espólio de José Semedo de Mello, alegando, em síntese, que a primeira (Luciana) manteve união estável com a pessoa de Vergilio Mello de 1999 a 2017, construindo, na constância da referida união, uma casa no terreno da ora recorrente Irma para servir de residência do casal, permitindo-se, ainda, que a sua filha (Sibele) construísse sua residência no segundo pavimento, fazendo jus, portanto, ambas a indenização.

Após todo o tramitar do processo, foi proferida sentença, restando
incontroverso
nos autos que a
apelada Luciana Bissa Teixeira e Vergilio Mello edificaram a casa no terreno da recorrente Irma
, servido de residência dos mesmos durante toda união estável, tendo, todavia, por desavenças familiares, as requerentes deixado o imóvel, sem o recebimento de qualquer indenização.

A prova testemunhal produzida, por sua vez, corroborou que, de fato, as
apeladas contribuíram diretamente na construção efetivada
.

Neste ponto registro que
embora suscitada a nulidade do depoimento
prestado por Ademar Arpini sob a arguição de suposto relacionamento amoroso deste junto a recorrida Luciana, tem-se que,
além da ausência de prova
apresentada neste sentido, a
testemunha foi assente ao negar tal condição
, conforme se infere da mídia colacionada no feito, não havendo como se acolher, portanto, referida arguição.

Dito isso, assento que, ao ser ouvido, a
testemunha Ademar Arpini
, esclareceu ter sido ele o
responsável pela construção
do imóvel, registrando que,
à época, nada havia no local
, sendo
chamado por Luciana e por Vergílio para executar a obra
há uns 20 anos atrás.

Se não bastasse, de igual forma, a
testemunha Ianica Damasceno

Pontes
, que ressaltou ter conhecido a recorrida Sibeli quando esta teria ido trabalhar com ela - como sua funcionária - numa fábrica de doce, enaltecendo que teve a oportunidade de
acompanhar a construção ocorrida
pela mesma sobre a casa da sua mãe, informando, inclusive, ter
Sibeli efetuado um empréstimo para a construção
, o qual, inclusive, pode ajudá-la a alcançá-lo (sendo sua fiadora, sem uma efetiva formalização do ato), alterando, dessa forma, o terraço que, antes da construção, era formado apenas por uma telha de zinco.

Consignou, ainda, o ato sentencial proferido que “
o próprio de cujus, nos autos do processo nº 0000894-75.2017.8.08.0003 (ação de reconhecimento e dissolução de união estável) na audiência realizada em 23/07/2018 afirmou que ‘
reconhece que viveu junto com a autora por aproximadamente vinte e cinco anos
, mas que
passaram a viver sob o mesmo teto
, somente no ano
1999, até 15 de agosto de 2017
. Que
durante a construção da casa, feita no terreno da mãe do requerido, sem autorização escrita por sua mãe, mas tendo ela consentido
, foi
erguida com material comprado pelo requerido, com a ajuda da autora
’”.

Diante do quadro fático delineado, portanto, tem-se de forma indubitável que a recorrente Irma autorizou a construção da casa em seu terreno para que a recorrida Luciana Bissa Teixeira e Vergilio Mello edificassem, por meio do esforço comum de ambos os conviventes, a casa no referido local e, ato contínuo, tendo a apelada Sibeli Bissa Teixeira também edificado, após aquisição de empréstimo, no segundo pavimento.

Assento, ademais, que eventual existência de contrato bilateral entre a recorrente Irma e o de cujus Vergilio, colacionado às fls. 85 do pdf, além de se apresentar
totalmente despido dos requisitos legais
, não se constitui como prova apta a alterar o quadro fático acima delineado.

Aplica-se, portanto, ao caso, o disposto no art. 1.255 do CC que prevê que “
aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se
procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
”.

Logo, não vejo como alterar a conclusão sentencial no sentido de que devem ser ressarcidas as recorridas sobre 50% no tocante ao primeiro pavimento e 100% no que se refere ao segundo pavimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
BENFEITORIAS REALIZADAS EM TERRENO DE PROPRIEDADE ALHEIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ART. 1.255 DO CC
. [...] Indenização das benfeitorias.
É devida a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, assim como pelas acessões decorrentes da posse de boa-fé, nos termos dos artigos 1.219 e 1.255 do CC/2002 do Código Civil
. Hipótese em que a procedência da pretensão de indenização pela construção realizada em terreno alheio se justifica, pois
demonstrado que a casa edificada pela autora e seu ex-cônjuge sobre o terreno de propriedade dos réus serviu-lhes de moradia por muito anos, fato sequer impugnado pela parte requerida, evidenciando a boa-fé da conduta da demandante
. Apelação conhecida em parte e, nesta, desprovida. (
TJRS
; AC 5271269-20.2023.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª
Mylene Maria Michel
; DJ 29.9.2023 - destaquei).

Não por outro motivo que a sentença registrou que:

Além disso, vale ressaltar que a
autora mantinha união estável com o filho da primeira ré
, já falecido, e a lei
presume ter havido esforço de ambos os cônjuges para o bem comum
dos companheiros.

[...]

Desta forma,
independentemente do fato de os conviventes terem edificado em terreno alheio, a acessão pertence a ambos, uma vez que este valor foi adquirido na constância da união estável
.

[...]

Ressalte-se, ainda, que a parte demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras (art. 373, II, CPC/15).

Saliento que a apuração do
valor despendido pelas autoras deverá ser objeto de oportuna liquidação
de sentença.

Por derradeiro, uma vez que o direito à indenização pelas acessões no imóvel foi reconhecido, o direito à retenção configura-se um consectário lógico, em relação às benfeitorias necessárias e úteis, como dispõe o art. 1.219, do, CC.

[...]

Portanto,
considerando que a construção foi erigida de boa-fé, está equiparada à benfeitoria útil, admitindo-se o direito de retenção, até o recebimento da indenização
, a ser apurada em sede de liquidação.

Registro, por fim, ser inviável,
nesta sede recursal
, o exame de alegações apresentadas em sede de contrarrazões de apelação a respeito de eventual alteração da sentença recorrida, sobretudo por, ao meu sentir, restar clara intenção procedida pelo juiz.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre a premissa estabelecida na sentença, contudo,
suspendo a exigibilidade do respectivo crédito por serem os apelantes beneficiários da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/11/2023 às 16:21:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48378616112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR